Tribunal: TJDFT
Processo: 0020340-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO.
I – Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração para examinar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, art. 85, §1o, do CPC.
II – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ.
III – Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, no entanto, mantido o julgamento.